Tribunal: TJDFT
Processo: 0732780-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO ANTERIOR SOBRE O MESMO IMÓVEL. PROCESSO SENTENCIADO. REUNIÃO DOS FEITOS POR PREVENÇÃO EM VIRTUDE DA CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o entre o d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Suscitante) e o d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Suscitado), nos autos de Ação de Reintegração de Posse cuja competência foi declinada, de ofício, em 2/8/2023, sob o fundamento de prevenção do d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, no qual tramitou ação de usucapião sobre o mesmo imóvel.
2. Constatado que a ação de usucapião que ensejou a declinação de competência por prevenção, em virtude da conexão, já foi sentenciada, resta inviabilizada a reunião dos feitos para julgamento simultâneo, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC/15 e da Súmula no 235 do c. STJ, segundo a qual "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", inexistindo, ainda, possibilidade de prolação de decisões conflitantes.
3. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, o Suscitado.